Tribunal: TJMT
Processo: 1024976-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024976-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRENO COSTA RIBEIRO - CPF: 925.392.891-34 (APELANTE), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), PARQUE CHAPADA DAS BORBOLETAS - CNPJ: 39.672.124/0001-59 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO - IRREGULARIDADES NA CONVOCAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL - SUPERVENIENTE REGULARIZAÇÃO - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015, sob o fundamento de perda superveniente do objeto.

2.

Ação ajuizada para impugnar Assembleia Geral Ordinária (AGO) do condomínio, apontando irregularidades na convocação que comprometiam a transparência e legalidade do pleito eleitoral de 10/07/2023.

3.

Superveniente publicação de novo edital para 26/07/2023, corrigindo as irregularidades apontadas, com inclusão do prazo para registro de candidatura e exigências formais para candidatura ao cargo de síndico.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação do novo edital, com a regularização das falhas anteriormente apontadas, caracteriza perda superveniente do objeto da demanda, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

5. A regularização dos vícios na convocação da assembleia com a publicação de novo edital esvazia o interesse processual do recorrente, pois a situação originalmente impugnada não mais subsiste.

6. A jurisprudência pátria reconhece que a perda superveniente do objeto, em razão da regularização espontânea da situação questionada, conduz à extinção do feito sem julgamento do mérito.

7. Precedentes do STJ e dos tribunais locais confirmam que, cessada a utilidade da tutela jurisdicional buscada, inexiste interesse processual para o prosseguimento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "
A superveniente regularização dos vícios apontados na convocação de assembleia de condomínio, por meio da publicação de novo edital, caracteriza a perda do objeto da demanda, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024976-45.2023.8.11.0041

APELANTE: BRENO COSTA RIBEIRO

APELADO: PARQUE CHAPADA DAS BORBOLETAS

Egrégia turma:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BRENO COSTA RIBEIRO
contra o
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS BORBOLETAS
, nos autos da
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO DE APARTAMENTOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, ajuizada pelo recorrente.

O recorrente, Breno Costa Ribeiro, sustenta que a
convocação da Assembleia Geral Ordinária (AGO)
do Condomínio Parque Chapada das Borboletas foi realizada com diversas irregularidades, que comprometeriam a
legalidade do procedimento eleitoral
e a
legitimidade dos mandatos
que dele resultassem. Assim, requereu inicialmente:

Nas razões do recurso, aduz o recorrente
a Falta de transparência e publicidade adequada do edital, a e exigências indevidas para candidatura ao cargo de síndico, bem como, a restrição à participação de condôminos no processo eleitoral.

Assevera ainda que

a decisão que extinguiu o processo é nula
, pois foi baseada em embargos de declaração utilizados de forma indevida,
com efeito infringente
,
o que

não havia sido requerido
pela parte embargante.

Pontua que a decisão que extinguiu o processo
contraria o princípio da congruência
, pois acolheu embargos de declaração para alterar substancialmente uma decisão anterior, sem que tal efeito tivesse sido solicitado nos embargos.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, anulando a sentença impugnada, devolvendo o processo para regular prosseguimento.

Ausente o preparos eis que hipossuficiente.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BRENO COSTA RIBEIRO
contra o
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DAS BORBOLETAS
, em razão da decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de
perda superveniente do objeto da ação
.

A ação inicial tinha como objetivo a
impugnação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do condomínio, com pedido de tutela antecipada de urgência
, alegando irregularidades na convocação do pleito eleitoral, que comprometiam a transparência e legalidade do processo designado para o dia 10/07/2023.

Verifica-se que, posteriormente, foi publicado novo edital de convocação para o dia
26/07/2023
, no qual foram corrigidas as irregularidades apontadas na decisão proferida anteriormente, especificamente:

·

Inclusão do prazo de 05 (cinco) dias para registro de candidatura;

·

Exigências para candidatura ao cargo de Síndico.

Assim sendo, observa-se que o requerido/apelado, demonstrou ao longo do caderno processual
,
a publicação do novo edital através do envio de mensagens eletrônicas aos condôminos, de forma considerada válida pela juíza sentenciante.

Nesse diapasão, diante da regularização da convocação e a consequente perda do objeto da demanda, impõe-se a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO ROL DOS CANDIDATOS À ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR NO PLEITO ELEITORAL QUE SE REALIZOU NO DIA 22/09/2023. PERDA DO OBJETO POR FATO SUPERVENIENTE . HIPÓTESE EM QUE O PEDIDO DE INCLUSÃO DA AGRAVANTE NO ROL DOS CANDIDATOS À ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR NO PLEITO ELEITORAL QUE SE REALIZOU NO DIA 22/09/2023, PERDEU O OBJETO. JULGADO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA DO OBJETO, POR FATO SUPERVENIENTE
.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5307148-88.2023 .8.21.7000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 05/12/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE. Se o único objetivo do Mandado de Segurança era a imediata suspensão da ordem que determinava a suspensão da assembleia geral extraordinária designada por sindicato/réu no processo subjacente, tendo referida assembleia marcada para data que já transcorreu, houve a perda superveniente de objeto, pelo que se extingue o feito sem julgamento do mérito .
(TRT-3 - MS: 0015076-55.2023.5.03 .0000, Relator.: Convocada Daniela Torres Conceição, 1a Secao de Dissidios Individuais)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença extintiva por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025